Tribunal: TJPA
Processo: 0818643-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818643-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMANUEL DA SILVA PINA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO OFICIOSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico, que teve a prisão cautelar decretada na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão cautelar ocorreu de forma oficiosa e; (ii) saber se a negativa do direito de recorrer em liberdade se deu mediante fundamentação idônea e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame da alegada decretação oficiosa da prisão cautelar, máxime porque ausente a íntegra dos autos originários, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.

4. A luz do art. 387, §1º, do CPP, é permitido ao Juiz decretar a prisão preventiva na sentença condenatória, exigindo-se motivação acerca da contemporaneidade e necessidade da custódia, nos termos do art. 312, §2º, do estatuto processual penal.

5. A incursão do paciente em atividade criminosa, com a condenação definitiva pela prática de crime da mesma natureza, denota sua contumácia delitiva e evidencia a necessidade de segregação para salvaguardar a ordem pública, como se deu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A natureza urgente da ação mandamental exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 2. A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da segregação cautelar em sentença condenatória para garantir a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312, §2º, e art. 387, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 863.764/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.11.2023; TJAM, Apcrim n. 0663128-56.2020.8.04.0001, Rel. Desa. Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2022; TJPE, HC n. 0013201-79.2020.8.17.9000, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, Quarta Câmara Criminal, j. 04.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de EMANUEL DA SILVA PINA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada de ofício em sentença condenatória, à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 23247549) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23364423), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 23551187).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame do argumento de decretação oficiosa da prisão preventiva, porquanto ausente a íntegra dos autos originários, de modo que não é possível aferir se houve requerimento pela imposição da custódia ao coacto no curso do processo.

A esse respeito, é cediço que a natureza urgente da ação mandamental “exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória”, razão pela qual “é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante” (STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 863.764/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.11.2023).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
), que teve negado o direito de recorrer em liberdade (ID 23077547).

Com efeito, a luz do art. 387, §1º, do CPP, é permitido ao Juiz decretar a prisão preventiva na sentença condenatória, exigindo-se a demonstração da contemporaneidade e da necessidade da custódia naquele momento processual, nos termos do art. 312, §2º, do estatuto processual penal (vide TJAM,
Apcrim n. 0663128-56.2020.8.04.0001
, Rel. Desa. Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2022).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da jurisprudência acima referenciada quando negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apresentando fundamentação idônea e suficiente para a decretação da prisão, diante da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme motivação empregada na sentença condenatória:

“[...]
Os sentenciados LUIS CARLOS ROSA MARTINS e EMANUEL DA SILVA PINA encontram-se em liberdade no momento da sentença condenatória, estando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva – negativa de recorrer em liberdade, uma vez que presente a necessidade da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP, considerando-se o risco de reiteração delitiva de ambos, pois respondem a diversas ações penais. Ressalto que o acusado EMANUEL DA SILVA PINA é reincidente específico no crime de tráfico, tendo sido condenado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul por ter sido flagrado na posse de aproximadamente 10 (dez) kg de droga, o que demonstra o risco que representa à coletividade e saúde pública. Também, é natural que a condenação em quantidade de pena elevada, como a desta sentença, desestimule a vontade do réu de se submeter aos rigores da execução penal, pelo que também está satisfeito o elemento “para assegurar a aplicação da lei penal” da prisão preventiva.

Ademais, evidencia-se, ainda, o
periculum libertatis
, representando a liberdade do réu risco à Ordem Pública, evidenciado no risco de reiteração delitiva, de modo que a prisão cautelar se demonstra necessária. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes pelo que já foi exposto até o presente momento.

Deste modo, por entender que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em face dos acusados LUIS CARLOS ROSA MARTINS e EMANUEL DA SILVA PINA, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, NEGO AOS RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...]”. (ID 23077547, grifo nosso).

Ante o quadro, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva na sentença condenatória não padece de vícios, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, restando evidenciada a probabilidade de reiteração delituosa pelo paciente, reincidente específico no crime de tráfico, o que “denota sua contumácia delitiva e evidencia, de fato, a necessidade de sua segregação para salvaguardar a ordem pública” (TJPE,
HC n. 0013201-79.2020.8.17.9000
, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, Quarta Câmara Criminal, j. 04/01/2021).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024